Tribunal: TJDFT
Processo: 0716048-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DE VALIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo apelante contra o apelado, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu apenas ao pagamento dos valores dos acordos inadimplidos, afastando a cobrança das mensalidades relativas a novembro e dezembro de 2018, por ausência de estipulação expressa dos valores no contrato.
II – Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) se houve a prescrição das mensalidades cobradas nos autos; (ii) se é devida a cobrança das mensalidades escolares relativas a novembro e dezembro de 2018, mesmo sem valor fixado no contrato; e (iii) se os documentos juntados aos autos pelo autor são suficientes para comprovar a relação contratual, a prestação dos serviços e o inadimplemento por parte do réu.
III – Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo e rege-se pelo CDC, sendo de cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas escolares (art. 206, § 5o, I do CC), tendo em vista que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, rejeita-se a preliminar de prescrição.
4. A documentação juntada aos autos — contrato assinado, histórico escolar, extratos de débito e planilha de cobrança — comprova a efetiva contratação e prestação dos serviços educacionais, ainda que o valor das mensalidades não esteja expressamente fixado, uma vez que se trata de curso sob regime de créditos, no qual o aluno escolhe a quantidade de disciplinas a cursar, não havendo mensalidade fixa.
5. No caso, verifica-se que a instituição de ensino cumpriu com seu ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC). Por sua vez, o réu não comprovou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, como pagamento ou inexistência da dívida (art. 373, II, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
6. Preliminar rejeitada. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de mensalidades escolares em cursos sob regime de créditos, ainda que o valor não esteja previamente estipulado em contrato, desde que comprovada a prestação dos serviços. 2. A ausência de prova do pagamento por parte do aluno enseja o reconhecimento do inadimplemento e o dever de quitação do débito”.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1856663, 0700921-74.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.; TJDFT, Acórdão 1425232, 0701242-41.2020.8.07.0014, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.; TJDFT, Acórdão 1390586, 0702463-92.2020.8.07.0003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022.